Tribunal: TJDFT
Processo: 0811791-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso se refere a ação indenizatória em razão do cancelamento unilateral de passagens pela companhia aérea e da ausência de devolução integral do valor pago.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que a recorrida adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/Florianópolis, ida (21/12/2024) e volta (6/1/2025), utilizando 114 mil milhas e R$5.119,48; que em 21/11/2024, ao acessar sua conta, foi surpreendida com o cancelamento das reservas, sem qualquer comunicação prévia; que os voos adquiridos apareciam como lotados e que não conseguiu a remarcação; que apesar das reiteradas solicitações de reembolso, a recorrente devolveu apenas as milhas e o valor das taxas de embarque.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.792,00, de forma simples, e de compensação por danos morais de R$2.000,00.
1.3. Recurso. A recorrente alega que a alteração do voo se deu em razão da incidência de congestionamento no tráfego na malha aeroviária, que gerou um “efeito cascata” na decolagem das aeronaves; em seguida, alega que o cancelamento do voo foi causado por condições meteorológicas adversas no Aeroporto de Buenos Aires e afasta a existência de danos morais. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pretende a reforma da sentença para julgamento improcedente do pedido inicial; subsidiariamente, a redução do quantum fixado na condenação por danos morais.
1.4. Contrarrazões. A recorrida argumenta que o recurso se refere a fatos que não possuem relação com os autos, infringindo o princípio da dialeticidade. Requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a possibilidade de conhecimento do recurso; (ii) superada a preliminar, se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento unilateral das passagens aéreas; (iii) e se, havendo responsabilidade, é cabível a redução do valor referente à condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. O recurso interposto não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, por ter discorrido sobre fatos e fundamentos alheios à discussão objeto destes autos, não impugnando os fundamentos da sentença. Precedente: Acórdão 1871594.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
______________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871594, RI 0718618-50.2023.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/5/2024.